Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-71.2014.8.11.0014
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001566-71.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (APELADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (APELADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (APELANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (APELADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – SINGULARIDADE DO SERVIÇO AUSENTE – NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA
- HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA - PENALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 12, INCISO III - DOSIMETRIA - RAZOABILIDADE E ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República instituiu a obrigatoriedade de licitação, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes.

A contratação de advogado, mediante inexigibilidade de licitação, só se justifica quando o serviço a ser prestado for de natureza singular, não rotineiro, demandando profissional dotado de notória especialização.

É inaplicável o instituto da inexigibilidade de licitação, previsto na Lei nº 8.666/93, quando não verificada a singularidade dos serviços prestados, tampouco, a notória especialização.

Ao cominar a sanção por prática de ato de improbidade administrativa, deve o Julgador analisar a lesividade e a reprovabilidade da conduta dos réus, o elemento volitivo e a consecução do interesse público, de modo a adequar a pena ao caso concreto, sempre com caráter inibitório de futuras práticas lesivas ao erário e ao princípio da moralidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Poxoréo/MT, que, nos autos da
Ação Civil de por Ato de Improbidade
, interposta pelo
Ministério Público Estadual
, em desfavor da
Prefeita do Município
e de
Ronan de Oliveira Souza,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenado o Apelante e a Requerida, nos termos do artigo 11,
capu
t, 12, III da Lei 8.429/92 pela prática de atos que afrontaram os princípios da Administração Pública, determinando a suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos, proibição de contratar com o Poder Público por igual período, pagamento de multa civil estabelecida em 01 (uma) remuneração percebida no exercício 2016 e o ressarcimento integral, de forma solidária, ao Município de Poxoréo, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento.

Observa-se dos autos que, Jane Maria Sanches Lopes Rocha no exercício das funções inerentes ao cargo de Prefeita do Município de Poxoréo/MT, contratou apor meio do procedimento de inexigibilidade de licitação 001/2014 – Contrato 02/2014, os serviços do Advogado Ronan de Oliveira Souza, para prestação de serviços jurídico-administrativos por 12 (doze) meses, com término em 20/02/2015 ao valor global de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

O Apelante Ronan de Oliveira Souza,

em suas razões recursais, assegura que a contratação ocorreu em respeito ao princípio da legalidade, contudo, o Juízo de primeiro grau, deixou de analisar a motivação do ato administrativo que fundamentou-se em sua experiência profissional na área do Direito Constitucional e Administrativo, por trabalhos prestados anteriormente e pela confiança que detinha.

Diante desse contexto, garante a ausência de lesividade ao patrimônio público e inexistência de elemento subjetivo.

Na sequência, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões (ID 3883919 e 3883921).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta, por meio do ID 5021260, pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020